Tribunal: TJSP
Processo: 2079089-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto, dispensando-se a realização do exame criminológico, ou a concessão da prisão domiciliar, em razão do coronavirus.

A) Progressão ao regime aberto dispensando a realização do exame criminológico. Conforme versa o art. 197 da LEP, existe um recurso próprio a ser utilizado com relação às decisões em execução, não

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto, dispensando-se a realização do exame criminológico, ou a concessão da prisão domiciliar, em razão do coronavirus.

A) Progressão ao regime aberto dispensando a realização do exame criminológico. Conforme versa o art. 197 da LEP, existe um recurso próprio a ser utilizado com relação às decisões em execução, não lhe podendo fazer as vezes o Habeas Corpus. E mesmo que assim não fosse, o caso versa sobre condenado reincidente, com quatro condenações por roubo majorado (tendo cometido um deles, segundo informações prestadas pela autoridade "a quo", durante livramento condicional). Exame criminológico ainda necessário. Prazo suspenso. Artigo 798,§4o, do CPP. Assim, não se mostra adequado conceder a progressão ao regime aberto, sem que antes demonstre, de forma mais contundente (e o writ não admite dilação probatória), fazer jus ao benefício, que o colocará diretamente ligado à sociedade, a qual não poderá servir como laboratório a constatar a recuperação do paciente, não havendo, assim, qualquer constrangimento ilegal passível de correção.

B) Prisão domiciliar em razão da pandemia do "coronavírus". Descabimento. Além de não haver qualquer prova de que o paciente padeça de enfermidade, se a tiver, não ficou demonstrado que não esteja sendo devidamente assistido dentro da unidade prisional. De outro lado, também não lhe socorre alegar descaso do Estado com a situação dos custodiados, tendo em conta as várias Resoluções que tem sido adotadas nos cárceres paulistanos no sentido de combater o "coronavírus". Por fim, é de se ressaltar que a Recomendação apontada, ou seja, o problema do "Coronavirus", não justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo, porém, saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, pelo verificado, não definida ou comprovada.

Ordem denegada.